Tribunal: TJSP
Processo: 1001990-34.2020.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. Hipótese não configurada. MÉRITO. Contratação fraudulenta de cartão de crédito. Dívida inexistente. Apontamento restritivo inadmissível. Dever de exclusão da negativação. DANO MORAL. Inocorrência. Existência de restrição anterior. Inteligência da Súmula 385 do STJ. Entendimento

Ementa:

DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. Hipótese não configurada. MÉRITO. Contratação fraudulenta de cartão de crédito. Dívida inexistente. Apontamento restritivo inadmissível. Dever de exclusão da negativação. DANO MORAL. Inocorrência. Existência de restrição anterior. Inteligência da Súmula 385 do STJ. Entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede do Recurso Repetitivo no 1.386.424/MG. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco. Artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.